Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721108-43.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RADIO ATIVIDADE FM LTDA, WIGBERTO FERREIRA TARTUCE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO MENSAL. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO. I – A empresa interessada não integra o polo passivo do cumprimento de sentença e não houve a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, arts. 133 e seguintes do CPC, por isso é indevida a penhora deferida sobre seu faturamento mensal. II – Agravo de instrumento provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 133, §2o, 835, inciso X, e 866, todos do CPC, ao entender que penhora sobre o faturamento por dívida do sócio somente poderia ocorrer se previamente reconhecida a desconsideração inversa da pessoa jurídica. Assevera inexistirem bens penhoráveis em nome do sócio e que a penhora de 10% (dez por cento) não inviabilizaria o funcionamento da empresa. Acrescenta que o sócio detém 99% (noventa e nove por cento) do capital social da empresa, de onde se conclui que a penhora no percentual mencionado representa verdadeira constrição ao sócio, que ocupa o polo passivo de cumprimento de sentença. Afirma que o processo de execução visa à satisfação do credor e é orientado pelo princípio da efetividade e, no caso, não há a penhora sobre bens da empresa, mas do sócio amplamente majoritário. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 133, §2o, 835, inciso X, e 866, todos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE EMPRESA. GARANTIA DE DÉBITO DE SÓCIO. ILEGALIDADE. ... 2. A personalidade e o patrimônio (direitos e obrigações) da pessoa jurídica não se confundem com a de seus sócios. 3. Hipótese em que se revela flagrantemente ilegal a decisão que, sem prévio pedido e instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa previsto no art. 133 e seguintes do CPC, determina a reserva de bens e a penhora de faturamento de empresa que não figura no processo de inventário para fins de garantir a quitação de débito de ITCMD devido por um de seus sócios. 4. Recurso ordinário provido. (RMS 63.192/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023